Tribunal: TJDFT
Processo: 0702220-90.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR CITAÇÃO POR WHATSAPP. AUTENTICIDADE DE DESTINATÁRIO. POSSIBILIDADE. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM A DEVIDA PERMISSÃO. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. TIPICIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta por RAISA SANTOS SENA, em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada à substituição da pena privativa de liberdade, na modalidade de prestação de serviços comunitários na proporção de 2 (duas) horas de trabalho para cada dia de condenação que resultará em 24 (vinte e quatro) horas de trabalho, a ser prestado em instituição que será escolhida pelo Juízo da Execução Penal (ID 46391392).
2. Em sede recursal, aduz a recorrente atipicidade da conduta, sob o argumento de que os fatos narrados ensejam aplicação das regras dispostas no art. 231, VIII, do CTB, como ilícito administrativo. Requer, desse modo, a reforma da sentença para que a ré seja absolvida, nos termos do art. 386, III do CPP.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo (ID 46391394). Contrarrazões apresentadas (ID 46391398). Parecer do Ministério Público pelo não provimento da apelação (ID 46948536).
4. Em preliminar, a Defesa alegou a nulidade da citação via whatsapp, sob o argumento de que não há elementos indutivos de autenticidade do destinatário exigidos pela jurisprudência do STJ. Aduz que a inexistência da confirmação escrita e de foto decorre de dúvida, por não se saber de fato se a pessoa que recebeu a mensagem de fato é a ré.
5. Sem razão a Defesa. No caso dos autos, a certidão (ID 46391328), demonstra que o Oficial de Justiça entrou em contato com a apelante e confirmou tratar-se da destinatária da ordem judicial; contudo, a ré se recusou a enviar seu documento oficial com foto e declarou que seu aparelho celular está com defeito na câmera, não possuindo outro equipamento para participar da videoconferência.
6. Consigna-se que o ato cumpriu sua finalidade, portanto, não há nulidade a ser declarada. Depreende-se dos autos que nas diligências realizadas a apelante se recusou a fornecer seus dados e/ou não se manifestou (IDs. 46391318 e 46391316), inclusive consta o aviso de recebimento assinado pela ré com número de documento de seu CPF 8xxxxxxx5 (ID 46391336). No relatório de investigação social – RIS há informação de que a ré não quis se manifestar sobre a proposta de Transação (ID. 97269572).
7. Conforme dispõe o art. 65, caput da Lei 9.099/95 “Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizados, atendidos os critérios indicados no art. 62 desta Lei”. E em seu § 1o acrescenta: “Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo”. De igual modo, o art. 563 do CPP dispõe que “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.
8. Insta mencionar que há precedente recente da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, embora tenha anulado, no caso concreto, a citação feita por meio eletrônico em processo penal, é admitida sua possibilidade, desde que adotadas medidas que não deixem dúvidas sobre a identidade da pessoa citada e sobre a efetiva ciência do ato processual, o que foi observado na hipótese lançada aos autos.
9.Na hipótese, não há dúvida quanto à ciência da ré em relação à existência de processo criminal movido em seu desfavor, não se constatando qualquer prejuízo às suas garantias constitucionais. Por fim, não é demais destacar que, ainda que tivesse havido inobservância da forma, a ausência de demonstração de prejuízo àquele que reclama do vício, inviabiliza o reconhecimento da nulidade, considerando o princípio pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do Código de Processo Penal. Assim, rejeito a preliminar arguida.
10. No caso do transporte ilegal de passageiro, o tipo se adequa ao previsto no artigo 47 da Lei de Contravenções Penais, que visa proteger a incolumidade pública, a mobilidade urbana, a segurança viária e a atividade econômica regulamentada. Não há que se falar em atipicidade do delito, nesse aspecto deve-se ressaltar que a previsão de transporte remunerado de pessoas quando não licenciado para esse fim, descrita no art. 231, VIII do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não afasta a tipicidade da conduta prevista na Lei de Contravenções Penais, considerando que o primeiro tutela as infrações administrativas praticadas na condução de veículo automotor e o último, a prática de contravenção penal.
11. Neste sentido, o entendimento das Turmas Recursais do DF: “(...) 4. Convém acentuar a independência das esferas administrativa e penal, que impõem sanções de natureza diversa, aplicadas por órgãos distintos, sendo, assim, autônomas. Deveras, o Código de Trânsito Brasileiro (art. 231, VIII) não revogou a contravenção em voga, seja pela ausência de manifestação expressa nesse sentido, seja pela legítima opção legislativa de punir criminalmente aquele que exerce atividade econômica de transporte de passageiros sem preencher os requisitos legais qualificativos, com vistas à proteção das normas de organização do trabalho, da segurança viária, dos passageiros, da paz pública e de arrecadação tributária. (...)
12. Como bem explicado na sentença os fatos datam de 04/03/2021. Pode-se concluir que a conduta praticada nestes autos está inserida na habitualidade, que caracteriza a contravenção penal do artigo 47. A referida habitualidade da atividade era exercida pela ré em parceria com o motorista da van, na função de cobradora, como noticiado em depoimento judicial.
13. Portanto, conclui-se que a atividade de transportes de passageiros, sem o preenchimento das condições estabelecidas pelo Governo do Distrito Federal, caracteriza, de fato, a contravenção penal tipificada no art. 47 da Lei de Contravenções Penais (LCP).”( Acórdão 1375078, 07080915620208070005, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, Publicado no PJe:8/10/2021).
14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade. Sem custas e sem honorários.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.